Tribunal: TJMT
Processo: 1002780-21.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002780-21.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Custas, Citação, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SERGIO DA SILVA ROCHA - CPF: 460.428.061-49 (RECORRENTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002780-21.2022.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente(s):
Munícipio de Sorriso

Recorrido(s):
Sergio da Silva Rocha

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem da pauta:

144

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA -AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO ENTE MUNICIPAL –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o servidor, ocupante de cargo de operador de máquinas, pretendia o recebimento da quantia de R$ 6.710,92 (seis mil, setecentos e dez reais e noventa e dois centavos), referente a horas extras em 50%, na quantidade de 255h:00min, bem como total de 08h:00min, com adicional de 100%, não pagas pelo Município.

2.

Em sede recursal, o município recorrente, em preliminar, sustenta o cerceamento de defesa em razão do errôneo julgamento antecipado da lide pelo magistrado que não permitiu a instrução probatória documental e no mérito, aduz que realizou o pagamento correto de todas as horas extraordinárias ao reclamante.

3.

Com efeito, de início, verifico que as provas documentais apresentadas são suficientes para sanar a controvérsia, tendo em vista que a própria Administração Pública reconhece o direito do Recorrido, conforme documento emitido pela Secretária Municipal anexado ao id. 128684683, não havendo que se falar na necessidade de maiores ilações probatórias, portanto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa alegada pelo Município Recorrente
.

4.

Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao ente recorrente.

5.

Aduz o Recorrido ser servidor público municipal, ocupante do cargo de
cargo de operador de máquinas
, de onde, no exercício de suas funções, é submetido a jornada extraordinária, cuja contraprestação das horas-extras não é realizada de forma integral pelo ente demandado.

6.

A Constituição Federal, por meio de seu artigo 39, § 3o, estendeu aos servidores públicos o direito conferido aos trabalhadores urbanos e rurais ao recebimento de horas extras (art. 7o, inciso XVI), não excluindo a possibilidade de a legislação infraconstitucional estabelecer regime próprio para o seu cumprimento, sobretudo em razão da natureza do serviço prestado e das peculiaridades da função desenvolvida pelo servidor público.

7.

Neste sentido, a
Lei Complementar Municipal no 140/2011
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sorriso), estabelece que a jornada de trabalho do Recorrido é de 08 (oito) horas diárias, disciplinando o serviço extraordinário.

8.

Em que pese as razões da Recorrente, verifico que o autor acostou à exordial declaração do próprio ente público, datada de 21/03/2022, onde este admite que, em janeiro de 2017, o servidor em questão possuía saldo final de horas-extras acrescidas de 50% de 255:00:00 e de 100% de 08:00:00.

9.

Verifico que não há qualquer outro documento que comprove que as horas extras pleiteadas foram devidamente pagas pelo ente recorrente e que as fichas financeiras
apresentadas em sede de contestação apenas corroboram com a versão do servidor recorrido, de que a municipalidade procede com o pagamento de horas-extras, porém não em sua integralidade.

10.

Portanto, não havendo se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), entendo que o Recorrente deixou de realizar o pagamento devido ao Recorrido, portanto, a ação de cobrança é procedente.

11.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o Parquet informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

15.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

16.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023